Tribunal: STF
Processo: Rcl 55902
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. INC. II DO ART. 55 DA LEI N. 8.212/1991. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.480: INOCORRÊNCIA. TEMA 32. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Associação Colégio Logosófico Gonzalez Pecotche – Florianópolis, em 19.9.2022, contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região no Mandado de Segurança n. 5004974-13.2019.4.04.7200, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.480 e aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 566.622, Tema 32:



    “AGRAVO INTERNO. IMPROVIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 32 DO STF. 1. Há previsão no art. 1.040, do CPC, de que o tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do Tema 32, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.



    (…) Consoante registrado no voto condutor do acórdão: 



    ‘2. Tema 32 – RE 566.622/RS – Julgamento dos Embargos de Declaração em 18/12/2019. O STF, no julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 566.622 (Tema 32) – 18/12/2019 decidiu: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, 
§ 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.’ 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo’.



    (…) Assim, o STF entendeu que ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.’ 



    No entanto, nesse mesmo julgamento, o STF firmou entendimento de que é ‘constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991’, dispositivo que exigia, como requisito para a imunidade tributária, que a entidade fosse portadora de CEBAS, previsão repetida no caput do art. 29 da Lei nº 12.101/09. 



    Assim, é regular a exigência do CEBAS, para os fins da imunidade do § 7º do art. 195 da CF’. 



    A insurgência da parte autora, neste tópico, improcede porque não há falar em aplicabilidade apenas dos requisitos previstos no artigo 14 do CTN, havendo necessidade de atendimento daquilo que previa o artigo 55 da Lei nº 8.212/91, cuja constitucionalidade acabou sendo reconhecida pelo C. STF. 



    Diante do exposto, voto por negar provimento ao agravo interno” (fls. 305-309, e-doc. 4).



    2. A reclamante alega haver “patente teratologia na aplicação do Tema 32 da Repercussão Geral pelo Tribunal Reclamado, que, de maneira injustificada, distorceu o entendimento desta Suprema Corte, afirmando equivocadamente que, no Tema 32-RG e na ADI nº 4.480, teria sido reconhecida a constitucionalidade da exigência do CEBAS para a fruição da referida imunidade” (fl. 7).



    Salienta que “o referido acórdão é diametralmente oposto à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, especialmente o RE nº 566.622 (Tema 32-RG) e a ADI nº 4.480, nos quais a Suprema Corte pacificou a ilegitimidade dos requisitos estabelecidos em lei ordinária para a fruição de imunidades constitucionais” (fl. 8).



    Sustenta que o “STF afirmou que, até que houvesse a edição de nova lei complementar (o que somente ocorreu em 17 de dezembro de 2021), os requisitos a serem observados pelas entidades beneficentes de assistência social são apenas aqueles previstos no art. 14 do CTN” (fl. 9).



    Realça que, “conquanto requisitos procedimentais possam ser exigidos por legislação ordinária, verifica-se que a exigência da certificação do CEBAS, nos termos da Lei 12.101/09, deixa de ser um requisito meramente procedimental, passando a ser contrapartida imposta às entidades pela legislação ordinária, em violação ao entendimento firmado nos autos do RE nº 566.622” (fl. 10).



    Requer medida liminar para suspender o processo.



    Pede “seja provida a presente Reclamação, para cassar o acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança originário de nº 5004974- 13.2019.4.04.7200, que deixou de observar a autoridade das decisões desta Suprema Corte, ao aplicar a tese fixada no Tema 32 da Repercussão Geral de maneira evidentemente teratológica, ordenando que sejam remetidos, com urgência, os autos do Recurso Extraordinário interposto, a fim de que seja julgado em conformidade com o precedente firmado por este STF” (fl. 16). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo regimental da reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.480 e aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 566.622, Tema 32.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.480, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1º; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1º e 2º; 18, §§ 1º, 2º e 3º; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2º do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1º, I e II, § 3º, § 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; art. 14, §§ 1º e 2º; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013” (DJe 15.4.2020, grifos nossos). 



    7. Na espécie em exame, consta da decisão questionada ser “regular a exigência do CEBAS, para os fins da imunidade do § 7º do art. 195 da CF” (fl. 309, e-doc. 4).



    Diferente do sustentado pela reclamante, a autoridade reclamada não contrariou o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.480.



    Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.480. Nesse sentido, por exemplo:



    “1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus – AFESBJ em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região proferido nos Autos nº 5001672-91.2019.4.04.7000. 



    2. A parte reclamante narra que ajuizou ação ordinária pleiteando, com base no art. 195, § 7º, da Constituição e no art. 14 do Código Tributário Nacional, o reconhecimento do direito à imunidade da contribuição ao PIS, com a suspensão dos futuros recolhimentos e a restituição do que recolheu no prazo não prescrito. Relata que, no entanto, o pedido restou indeferido em razão de não possuir a reclamante o Certificado de Entidade de Assistência Social – CEBAS, conforme acórdão do TRT 4ª Região, em juízo de retratação, no qual se manteve a negativa de provimento à apelação. 



    3. Sustenta má aplicação do Tema 32 da repercussão geral e afronta às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 2.028, 2.036, 2.228, 2.621 e 4.480. Aduz que, com base nos mencionados paradigmas, é inconstitucional ‘qualquer exigência contida em lei ordinária que trate da definição do modo beneficente ou da exigência de contrapartidas para o usufruto da imunidade de contribuições previdenciárias‘. Argumenta, assim, que, ao obstar o seu direito de usufruir da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CF, pelo fato de não possuir o CEBAS, ‘o Acórdão reclamado aceita uma restrição indireta veiculada por Lei Ordinária’, em clara afronta aos paradigmas suscitados. Assevera, por fim, que o CEBAS tem caráter meramente declaratório, não criando, modificando ou extinguindo direito, bastando que a entidade preencha os requisitos do art. 14 do CTN para que possa gozar da imunidade.



    (…) 9. A orientação foi confirmada, ainda, no julgamento da ADI 4.480, Rel. Min. Gilmar Mendes. Na ocasião, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.101/2009 que traziam em seu conteúdo a exigência de contrapartidas específicas à concessão da ‘imunidade’, mas não a exigência do CEBAS, porquanto reconheceu a validade de dispositivos alusivos à certificação (nesse sentido, decisão proferida no RE 1.225.128-ED, Rel. Min. Marco Aurélio).



    (…) 11. Portanto, nos termos da jurisprudência do STF, é constitucional a exigência do CEBAS por intermédio de lei ordinária.



    12. No caso em apreço, o órgão reclamado, no exercício de juízo de retratação, em razão do julgamento do Tema 32 da repercussão geral, manteve a negativa do pedido de reconhecimento de imunidade tributária formulado pela reclamante, ao fundamento de que não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91, em especial dos incisos I e II, por não possuir a autora o Certificado de Entidade de Assistência Social – CEBAS. 



    (…) 14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada” (Rcl n. 52.547, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 18.4.2022, grifos nossos).



    8. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe demonstração de teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.622, Tema 32, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar” (DJe 23.8.2017). 



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram julgados nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, 
§ 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.’ 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo” (Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 11.5.2020, grifos nossos).



    Opostos novos embargos de declaração, foram julgados nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFINIÇÃO DO MODO BENEFICENTE. INSTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDAS. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. HIPÓTESE LEGAL AUTORIZADORA. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. Esta Suprema Corte, ao fixar a tese do Tema nº 32 da Repercussão Geral (‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.’), prestou, de forma exaustiva, a jurisdição, encerrando a controvérsia adstrita ao alcance do art. 195, § 7º, da Constituição Federal. 2. Ausência de contradição, omissão, obscuridade e erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para prestar esclarecimentos” (Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 21.10.2021).



    Na espécie, ao desprover o agravo regimental interposto pela reclamante, a autoridade reclamada aplicou o entendimento firmado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 566.622, Tema 32. Nesse sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENQUADRAMENTO DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. CONSTITUCIONALIDADE DO INC. II DO ART. 55 DA LEI N. 8.212/1991. PRECEDENTES. TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL E ADIS NS. 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA UNIÃO PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ PREJUDICADO.



    (…) Na espécie, apesar de o Tribunal de origem ter reconhecido que ‘os requisitos para o gozo da imunidade pleiteada devem estar previstos em lei complementar’, decidiu em desacordo com a a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal ao ‘afastar a exigência do cumprimento dos requisitos da lei nº 8.212/91 para a concessão da imunidade tributária’, sem observar a decisão pela constitucionalidade do inc. II do art. 55 da Lei n. 8.212/1991, pelo qual se permite a exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) por lei ordinária. 



    (…) 18. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela União (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno deste processo ao Tribunal de origem para, observada a constitucionalidade do inc. II do art. 55 da Lei n. 8.212/1991 e a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, decidir como de direito. Julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo interposto pela Fundação Edson Queiroz (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (ARE n. 1.297.582-AgR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CEBAS. EXIGÊNCIA. LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO I - O Supremo Tribunal Federal, acolheu parcialmente os embargos de declaração no RE 566.622-RG/RS para assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória 2.187-13/2001. II – Esta Corte ao reformular a tese relativa ao Tema 32 da Sistemática da Repercussão Geral consignou: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas’. III – Decisão pela constitucionalidade da exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), por meio de lei ordinária, de cujo entendimento afastou-se o acórdão recorrido. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.316.686-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 4. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 5. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.349.021-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2022). 



    Não se vislumbra teratologia no acórdão impugnado, não se comprovando descompasso entre o que nele decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se com isso o cabimento da reclamação. Confiram-se precedentes deste Supremo Tribunal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA PERCEBER GRATIFICAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS Ns. 339, 602, 660 E 1.089 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 54.353-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 855.178-RG (TEMA 793). DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 43.156-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 33.582-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.030-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.5.2021).



    10. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA PERCEBER GRATIFICAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS Ns. 339, 602, 660 E 1.089 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 54.353-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários do ato questionado. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplica